Tribunal: CARF
Processo: 10675.901632/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão de primeira, proferidas pela Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira, respectivamente, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES. TRANSPORTE. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
SERVIÇOS. MANUTENÇÃO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar de PIS, no regime de apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003. Os dispêndios incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja, ligados ao frete de venda, devendo as glosas serem revertidas.
GLP. ACETILENO. OXIGÊNIO. ARGÔNIO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: GLP, oxigênio, acetileno e argônio utilizados no processo produtivo e na manutenção de máquinas e equipamentos industriais enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITOS. FRETES. INSUMOS (ANIMAIS VIVOS). ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo dos créditos da contribuição, passíveis de descontos dos custos dos fretes contratados com pessoas jurídicas, para o transporte de insumos (animais vivos) adquiridos de pessoas físicas, sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, é a básica, no percentual de 1,65%.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901632/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MATABOI ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão de primeira, proferidas pela
Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira,
respectivamente, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos
permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES. TRANSPORTE. PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria
de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os
estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras, enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por
força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa
decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais
custos/despesas.
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar de PIS, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês,
relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II,
da Lei no 10.833/2003. Os dispêndios incorridos com serviços de manutenção,
peças de reposição, com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões
da frota própria da empresa para o transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja,
ligados ao frete de venda, devendo as glosas serem revertidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901632/2011-74
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901632/2011-74

GLP.
ACETILENO.
OXIGÊNIO.
ARGÔNIO.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: GLP, oxigênio, acetileno e argônio
utilizados no processo produtivo e na manutenção de máquinas e equipamentos
industriais enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITOS. FRETES. INSUMOS (ANIMAIS VIVOS). ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo dos créditos da contribuição, passíveis de descontos dos
custos dos fretes contratados com pessoas jurídicas, para o transporte de
insumos (animais vivos) adquiridos de pessoas físicas, sujeitos ao crédito
presumido da agroindústria, é a básica, no percentual de 1,65%.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA.
PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do voto. E, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa sobre os custos/despesas
incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com combustíveis e lubrificantes
utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais (Relator) e Marcos Antônio Borges. Designada para redação do voto vencedor a
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901632/2011-74

(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) no
25682.18131.311007.1.3.08-7080.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia/MG não homologou a
Dcomp, sob o fundamento de que o contribuinte não tem direito ao ressarcimento declarado/
compensado, conforme Despacho Decisório às fls. 05.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando em preliminar, a sua nulidade ante a ausência de fundamentação para
a glosa dos créditos e de detalhamento do débito e também a nulidade da exigência dos débitos
em razão da ausência dos cálculos elaborados pela Fiscalização; e, no mérito, a legitimidade dos
créditos pleiteados, em virtude do conceito de insumo previsto na Lei no 10.637/2002; o direito
ao desconto de créditos sobre combustíveis utilizados no transporte de mercadorias em
elaboração entre seus estabelecimentos, bem como utilizados em empilhadeiras, na
movimentação de produtos em elaboração; a legitimidade dos créditos tomados em razão dos
custos com fretes (serviços de transporte); a legitimidade da alíquota aplicada na aquisição dos
animais vivos e de lenha.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-41.328, datado de 27/09/2012, às fls. 424/443, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
SERVIÇOS
E
BENS.
CRÉDITO
SOBRE
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS.
DECORRÊNCIA.
1. Não geram direito a crédito os valores relativos a produtos adquiridos quando não
configurarem bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, assim entendidos aqueles que sejam consumidos,
desgastados ou tenham suas propriedades físico-químicas alteradas no processo
produtivo. 2. As empilhadeiras e os veículos pertencentes à frota própria que
transportam produtos em elaboração ou acabados internamente ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não se encaixam na definição de bens e serviços
passiveis de gerarem créditos das contribuições. Da mesma forma os combustíveis,
lubrificantes neles empregados não geram créditos das contribuições.
FRETES NA AQUISIÇÃO INSUMOS BOVINO VIVO E LENHA. CRÉDITO
PRESUMIDO ALÍQUOTA APLICÁVEL
1. O frete pago pelo adquirente na compra de insumos não sujeitos à incidência das
contribuições integra o seu custo de aquisição e, deve ser computado juntamente com
estes na base de cálculo do crédito presumido.
2. Nas aquisições de insumos de bovinos vivos e lenha, capítulos 1 e 44 da NCM, o
crédito presumido será calculado pela aplicação do percentual de 0,5775% para o PIS
sobre o valor dos referidos insumos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901632/2011-74

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como
da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da finalidade, dentre outros,
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário
positivado. 2. A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando,
pois, subordinação administrativa. 3. A jurisprudência judicial colacionada não possui
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em norma geral de direito tributário
se não atendidos nenhum dos requisitos exigidos pela legislação. 4. As decisões
administrativas não se constituem em normas gerais, salvo quando da existência de
Súmula do CARF vinculando a administração tributária federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
A nulidade não pode ser declarada se preenchidos os requisitos previstos na legislação e
quando há perfeita compreensão dos atos e termos administrativos demonstrada na peça
de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando desnecessário e prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de algumas das hipóteses excepcionadas pela legislação.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, suscitando, em
preliminar: 1) nulidades: 1.1) da decisão de primeira instância por incompetência da autoridade
julgadora para inovar nos fundamentos para a glosa de créditos não apreciados pelo despacho
decisório com a consequente supressão de instância; e, pelo indeferimento do pedido de
diligência; pela omissão relacionada a diversas alegações tecidas na manifestação de
inconformidade; e, 1.2) do despacho decisório por ausência de fundamentação para a glosa; e da
ausência dos cálculos elaborados pela Fiscalização; e, 2) no mérito, discorreu longamente sobre a
legitimidade dos créditos pleiteados e sobre o conceito de insumos para fins de creditamento do
PIS, concluindo que faz jus aos créditos apurados sobre os custos/despesas incorridos com: 2.1)
combustíveis/lubrificantes utilizados no transporte de produtos em elaboração entre seus
estabelecimentos e com produtos acabados, bem como nas empilhadeiras para a movimentação
da produção; 2.2) GLP, oxigênio, acetileno e argônio utilizados no processo produtivo; 2.3)
fretes na aquisição de matéria-prima (animais vivos) adquiridos de pessoas físicas, calculado
pela alíquota básica (1,65 %) e não pela alíquota do crédito presumido da agroindústria; e, 3) à
utilização do percentual de 60,0 % da alíquota base (1,65%), para o cálculo do crédito presumido
da agroindústria, conforme previsto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004, nas
aquisições de bovinos e lenha.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901632/2011-74

O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF.
I) Preliminares.
As suscitadas nulidades do despacho decisório e da decisão de primeira instância
não têm amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, o despacho decisório foi proferido pela DRF em Uberlândia,
autoridade competente para se manifestar sobre o pedido do interessado, conforme previsto na
IN RFB no 800, de 2008. O despacho está fundamentado na Informação Fiscal no qual constam
todos os diplomas legais que fundamentaram a glosa dos créditos declarados/compensados nas
Dcomp em discussão. Já a decisão de primeira instância foi proferida pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, autoridade julgadora de primeira instância competente para julgar a manifestação de
inconformidade interposta contra despacho decisório que não homologa Dcomp transmitida por
contribuintes.
Ambas as decisões permitiram ao contribuinte exercer seu direito de defesa, tanto
o é, que apresentou manifestação de inconformidade e recurso voluntário combatendo a glosa
dos créditos que entendeu indevida.
Já com relação à suscitada nulidade do despacho decisório sob os argumentos de
falta do detalhamento do débito e da apresentação de documentos que o suportem, cabe ressaltar
que este processo trata de Dcomp cujos débitos foram declarados pelo próprio contribuinte.
Assim, não há que se falar em nulidades do despacho decisório e da decisão
recorrida.
II) Mérito.
As matérias em discussão nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte
descontar créditos da contribuição para o PIS não cumulativo sobre os custos/despesas incorridos
com: II.1) combustíveis/lubrificantes utilizados no transporte de produtos em elaboração entre
seus estabelecimentos e com produtos acabados, bem como nas empilhadeiras para a
movimentação da produção; II.2) GLP, oxigênio, acetileno e argônio utilizados no processo
produtivo; II.3) fretes na aquisição de matéria-prima (animais vivos) adquiridos de pessoas
físicas, calculado pela alíquota básica (1,65 %) e não pela alíquota do crédito presumido da
agroindústria; e, III) à utilização do percentual de 60,0 % da alíquota base (1,65%), para o
cálculo do crédito presumido da agroindústria, conforme previsto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei
no 10.925/2004, nas aquisições de animais vivos e lenha.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901632/2011-74

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas de: compra, venda e o abate de gado
bovino; industrialização e comercialização no mercado interno e externo de produtos de origem
animal (bovinos); produção e processamento de alimentos destinados à alimentação humana e
rações para animais; e a prestação de serviços de logística (transportes).
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e na atividade econômica
desenvolvida pela recorrente, passemos à análise das glosas dos créditos expressamente
impugnadas nesta fase recursal.
II.1) combustíveis/lubrificantes utilizados no transporte de produtos em
elaboração, acabados e empilhadeiras
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados em
caminhões da frota própria da empresa para o transporte de produtos em elaboração entre seus
estabelecimentos industriais e nas empilhadeiras para a movimentação da produção enquadram-
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901632/2011-74

se no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e/ ou no conceito de insumos dado pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre estes custos/despesas incorridos
com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria para o transporte de
produtos em elaboração entre seus estabelecimentos e nas empilhadeiras, deve ser revertida.
Já a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas incorridos com
combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o
transporte de produtos acabados entre os seus estabelecimentos não se enquadram como insumos
nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 nem no conceito dado pelo STJ no
referido julgamento.
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
do PIS não cumulativo calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Já o
art. 15, inciso II, desta mesma lei, estendeu esse direito ao PIS não cumulativo.
Segundo aquele dispositivo legal, as despesas com frete e armazenagem de
mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou produzidos pelo
sujeito passivo, quando o ônus for suportado pelo produtor/vendedor. Trata-se de hipótese
restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos: por não se enquadrar no
disposto no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002; por não se subsumir ao conceito de
insumo, visto que se trata de produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no disposto no
inciso IX do mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou
para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901632/2011-74

Dessa forma, a glosa sobre os custos/despesas incorrido com combustíveis e
lubrificantes utilizados na frota própria de veículos para o transporte de produtos acabados entre
os seus estabelecimentos deve ser mantida.
II.2) custos/despesas com GLP, oxigênio, acetileno e argônio
Os custos/despesas incorridos com GLP, oxigênio, acetileno e argônio utilizados
no processo produtivo e manutenção das máquinas e equipamentos industriais enquadram-se no
conceito de insumo dado pelo STJ no REsp no 1.221.171/PR.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre tais custos/despesas deve ser revertida.
II.3) custos com serviços de fretes para o transporte da matéria-prima/alíquota
A alíquota de cálculo do valor do crédito do PIS sobre os custos incorridos com
serviços de transporte (fretes) na aquisição de matérias-primas (animais vivos) de pessoas físicas,
para abate e processamento/industrialização é a básica (cheia), no percentual de 1,65 %,
conforme previsto no art. 2o da Lei no 10.637/2002.
A alíquota do crédito presumido do PIS agroindústria aplica-se somente aos
insumos adquiridos de pessoas físicas, desonerados dessa contribuição.
No presente caso, os serviços de fretes prestados pelas pessoas jurídicas ao
contribuinte foram onerados pelo PIS, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no percentual
de 1,65 %.
Assim, tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota básica, ainda que os
fretes estejam vinculados ao transporte de matérias-primas que geraram créditos presumidos da
agroindústria.
Portanto, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas com fretes para o
transporte de matérias-primas adquiridas de pessoas físicas deve ser revertida.
III) percentual da alíquota de do cálculo do crédito presumido da agroindústria
O percentual da alíquota do cálculo do crédito presumido do PIS/Cofins
agroindústria constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 157 que assim
dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
No presente caso, conforme já demonstrado anteriormente, o contribuinte tem
como atividade econômica, dentre outras, a agroindústria, com frigoríficos de abate de animais
(bovinos), processamento de carne, produção de alimentos destinados à alimentação humana e
animal.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso essa súmula.
Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do despacho
decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso
voluntário nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901632/2011-74

José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora designada.
Ouso divergir do Ilustre Relator quanto à possibilidade de creditamento dos
custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com combustíveis e
lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o transporte de produtos
acabados entre os estabelecimentos do contribuinte.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar de PIS, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos ao frete
na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for suportado pelo vendedor, nos
termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
Assim, as glosas devem ser revertidas, com suporte nesses dispositivos, porquanto
representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja, ligados ao frete de venda.
Nesse sentido,
PIS/COFINS. FRETE. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Frete de produtos acabados entre estabelecimento da própria pessoa jurídica gera crédito
da não-cumulatividade das contribuições Cofins e PIS, por subsunção ao conceito de
“frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833 (e art.
15, inciso V). Acórdão no 3401-009.214, de 22 de junho de 2021.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a
glosa sobre os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com
combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital